Tribunal: STF
Processo: ARE 1494600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAL Nº 4, DE 2003, Nº 26, DE 2010, E Nº 35, DE 2013. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 35/2013, BEM COMO DO ART. 1º, DA LCM N.º 26/2010, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 23, DA LCM 004/2003. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E À AQUISIÇÃO DO DIREITO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEGISLAÇÃO LOCAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 



    1. Trata-se de ação de cobrança proposta com a finalidade de perceber diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo que culminou na concessão de sua progressão funcional. 



    2. A parte recorrida preencheu os requisitos necessários à progressão almejada, tendo seu direito sido reconhecido administrativamente, de tal sorte que inegável o seu direito subjetivo ao recebimento das diferenças a título de enquadramento, a partir da data do respectivo protocolo do requerimento administrativo. 



    3. O art. 16, § único da Lei Complementar Municipal nº 35/2013, ao determinar que os efeitos financeiros da progressão retroagirão apenas à data da decisão concessiva – ou até o prazo de 120 dias após o requerimento, caso a decisão seja proferida posteriormente a este lapso -, incidiu em patente inconstitucionalidade. O art. 1º da LC 26/2010 anterior também incidiu em inconstitucionalidade ao determinar que a progressão terá efeitos apenas após a decisão concessiva. 



    4. Em atenção à matéria versada no presente incidente, o Órgão Especial deste TJPE recentemente apreciou a questão nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000722-88.2018.8.17.2480, tendo sido acolhida a arguição para declarar a incompatibilidade com o ordenamento jurídico-constitucional da expressão ‘retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva’, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão ‘que terá efeitos apenas após a decisão concessiva’, contida no art. 1º, da LC 26/2010. 



    5. A Fazenda Pública não é isenta do pagamento das despesas processuais, havendo, apenas, o diferimento deste para o final do processo, quando deverá ser suportado pelo vencido. 



    6. Recurso desprovido. Decisão unânime.” (e-doc. 9, p. 9-10).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, o recorrente afirma violados os arts. 5º, “caput”, e 37 da Constituição da República ao argumento de que “não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia no comando normativo que simplesmente posterga os efeitos financeiros da progressão funcional do servidor para a data da decisão concessiva, limitada a 120 dias da data do requerimento administrativo, se ultrapassado esse lapso temporal” (e-doc. 10, p. 12). 



    3.1. Sustenta que “a legislação que garante a progressão funcional à servidora é clara. Analisado o artigo 16 da LC 35/2013, já transcrito, verifica-se que a Lei Municipal conferiu à elevação de nível os efeitos ex nunc. Em outras palavras, os efeitos da decisão concessiva surtem deste momento à frente, não retroagindo à data do pleito administrativo, como pleiteia a recorrida. Neste ponto, mais uma vez, não é demais lembrar o conceito do Princípio da Legalidade, esculpido no art. 37 da Constituição Federal, que serve para nortear os atos da Administração Pública, devendo, portanto, suas atuações serem única e exclusivamente pautadas em Lei, limitando assim o Administrador a agir nos estritos ditames legais” (e-doc. 10, p. 17-18).



    4. A recorrida, em contrarrazões, pede a rejeição do recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    6. O agravante argumenta que “a pretensão ventilada em sede extraordinária encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte que prevê que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ (súmula vinculante 37). Assim como é firme nos argumentos quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico pelo servidor público. (...) Incontestável, pois, reconhecer que a tese aqui tratada foi devidamente fundamentada, não se podendo invocar o óbice da Súmula 284 do STF” (e-doc. 15, p. 5-6).



    6.1. Salienta que “não se pretende, por meio do Extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório”, e que “o tema versado no recurso é, justamente, a interpretação que deve ser extraída do art. 5º, caput, da Constituição Federal, que positiva no texto maior o postulado básico da isonomia” (e-doc. 15, p. 7-8).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “I.4 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O caso versa sobre o afastamento da aplicação de norma municipal que estabelece marco para o início dos efeitos do ato de concessão de progressão funcional de servidor. 



    Sendo assim, é de suma importância a análise com apreço desta matéria, tendo em vista que demais decisões que venham a contrariar o texto constitucional têm o condão de gerar prejuízos ao erário, acarretando, por consequência, prejuízos no que concerne ao interesse público. 



    Além disso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando equivocadamente entende pela inconstitucionalidade de uma norma em face da Constituição Federal, acaba por permitir a transcendência dos efeitos da decisão para além do caso discutido nos autos. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e econômica e tem potencialidade a atingir a toda a coletividade, já que o Erário é, em vias indiretas, custeado por toda a população do Município. Desse modo, este Município não pode vir a ser prejudicado por decisões que contrariam o entendimento majoritário do próprio Supremo Tribunal Federal, sob pena de desrespeito à autoridade de suas decisões e de afronta à segurança jurídica.” (e-doc. 10, p. 3, grifos no original).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    9.1. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    10. Ademais, observa-se que os art. 5º, “caput”, e 37 da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 10). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



      1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



      2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



      3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



      (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    11. Além disso, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional local, Leis Complementares municipais nº 4, de 2003, nº 26, de 2010, e nº 35, de 2013, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciário. Progressão funcional. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.471.065-AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/04/2024, p. 18/04/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.346.1551-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022).



    11.1. Ainda, em casos idênticos ao do presente processo, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.494.044/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/05/2024, p. 23/05/2024; ARE nº 1.493.304/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; ARE nº 1.493.352/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; ARE nº 1.492.917/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/05/2024, p. 15/05/2024; ARE nº 1.492.978/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/05/2024, p. 15/05/2024; ARE nº 1.487.526/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024; ARE nº 1.484.194/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22/03/2024, p. 25/03/2024; ARE nº 1.482.691/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/03/2024, p. 18/03/2024; ARE nº 1.477.163/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; ARE nº 1.479.297/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; ARE nº 1.480.337/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; ARE nº 1.476.373/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/02/2024, p. 14/02/2024; ARE nº 1.442.845/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 11/10/2023; ARE nº 1.455.183/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 14/09/2023, p. 15/09/2023; ARE nº 1.453.100/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023; ARE nº 1.433.477/PE, Rel. Min. Nunes Marques, p. 10/05/2023, p. 16/05/2023; e ARE nº 1.364.677/Pe, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o quadro, nego provimento as agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator